Tribunal: TJMT
Processo: 1026807-70.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026807-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vaga de garagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 866.713.911-49 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA - CPF: 031.010.519-67 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - VAGA DE GARAGEM -
INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO -
PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO - PRODUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É
descabido alegar ausência de interesse de agir
se demonstrada a
necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda
.

Se não oportunizada a produção de prova relevante sobre questões de fato, é imprescindível o retorno dos autos à instancia de origem para a efetivação dos direitos assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Interdito Proibitório c/c Declaratória de Nulidade extinta sem resolução de mérito por carência da Ação, com a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes arguem cerceamento de defesa tanto pela não instauração da fase instrutória como pela não de intimação a partir do despacho com ID n°. 26525762.

Alegam deter o domínio de cinco vagas de garagem com 13,35m2 cada uma (2,67m de largura x 5,0m de comprimento), no condomínio apelado, porém a assembleia extraordinária realizada em 13/05/2019 determinou a remarcação delas, o que implicaria em redução da sua área disponível e também em violação aos parâmetros mínimos de metragem previstos na legislação municipal (LC n°. 102/2003).

Afirmam que, uma vez que não foi promovida a individualização, conforme orientação do STJ não cabe Ação Reivindicatória (REsp n°. 1.152.148/SE), e que é viável o ajuizamento de Ação Possessória, por se tratar direito acessório à unidade habitacional autônoma.

Acrescentam que os arts. 327, §2°, 566 e 568, do CPC, admitem expressamente a cumulação de Ações com ritos diversos, e que a competência para julgar o feito é da 2ª Vara Cível da Capital Especializada em Direito Agrário.

Pugnam pela anulação ou reforma do
decisum
com a procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 55521701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para a propositura da demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não prevê outra forma de os apelantes buscarem o direito pleiteado, e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Especificamente sobre a matéria em discussão, d
e fato, o STJ já decidiu que
em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, §1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de

Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório,

quando

vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular;

ou

(iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente (...). A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando
(REsp 1.152.148/SE, DJe de 02/09/2013).

Em outra oportunidade, a Corte Superior orientou que
a vaga de garagem só deve ser considerada área comum de condomínio edilício quando não se vincular a uma unidade residencial específica e, consequentemente, não se destinar ao uso exclusivo do proprietário dessa unidade, podendo ser usada, assim, por todos os condôminos
(REsp 1139285 / DF, DJe de 27/11/2014).

No caso concreto está claro que as vagas privativas do condomínio apelado não dispõem de matrículas individualizadas. Diante disso, trata-se de direito acessório à propriedade particular dos condôminos.

Ademais, os apelantes sustentam que desde que passaram a residir no apartamento 1.502, há mais de ano e dia, ocupam 66,75m2 em local específico da garagem, como se verifica nas fotografias de fls. 07/08 do ID n°. 55521597 e fl. 11 do ID n°. 55521614.

Assim, pretendem demonstrar o direito de serem mantidos exatamente naquele espaço, porém a assembleia extraordinária de
13/05/2019 ameaçou sua posse com a iminente redução da metragem.

Esse cenário revela que é inevitável a proteção possessória, com amparo no art. 560 e seguintes do CPC.

Nesse sentido, julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. VAGA DE GARAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS ENTRE OS CONDÔMINOS DO PRÉDIO APÓS VENTANIA QUE DESTRUIU A COBERTURA DAS GARAGENS. ESPAÇOS COBERTOS QUE COUBERAM AOS CONDÔMINOS QUE PARTICIPARAM DO RATEIO DAS DESPESAS DE REPARAÇÃO. AUTORES QUE EXERCEM POSSE SOBRE GARAGEM COBERTA DESDE 2008. RÉUS QUE, APÓS A AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NO ALUDIDO CONDOMÍNIO, PASSARAM A USAR A REFERIDA VAGA, A PRETEXTO DA MESMA ESTAR VINCULADA À UNIDADE POR ELES ADQUIRIDA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PELA SÍNDICA DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO. LINHA DEFENSIVA AMPARADA NA PROPRIEDADE DO BEM LITIGIOSO. DISCUSSÃO ATINENTE À POSSE. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC (ART. 927, DO CPC/1973) - POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE - COMPROVADOS PELOS AUTORES.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irrelevante e de todo inócua a discussão em torno da propriedade em ação que visa proteção possessória. Por isso, em condomínio edilício, onde os espaços de estacionamento sequer estão registrados no Álbum Imobiliário, deve ser assegurada a posse a quem, primitivamente, com autorização da Assembleia Condominial, por conta da participação em rateio para instalação da respectiva cobertura, passou a utilizar determinada vaga, não assumindo relevo, nesta demanda, o fato dos réus terem adquirido apartamento cujo antigo proprietário anunciou o suposto direito de uso da garagem alvo da controvérsia.
(AP n°. 2012.090386-8, TJ/SC, Rel. Jorge Luis Costa Beber, julgado em 28/04/2016).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO OPOSTO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGAS DE GARAGEM. EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA INCONTROVERSO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE CONDENAÇÃO DE OS AUTORES DESOCUPAREM A VAGA. IMPROCEDÊNCIA. Interdito proibitório proposto por condôminos em face de condomínio edilício que lhes notificou a desocupar vaga de garagem que ocupam há mais de trinta anos.

Réu que alega que os autores não são proprietários de duas, mas de apenas uma vaga de garagem e deduz pedido contraposto de condenação e os autores desocuparem a vaga. Sentença de procedência do pedido autoral e de improcedência do pedido contraposto. Apelo a repetir a tese defensiva. 1. Incontroverso o exercício da posse direta dos autores há mais de trinta anos e demonstrada a turbação, é de se garantir àqueles a correspondente proteção. 2. Se ao possuidor é lícito opor, inclusive ao dono, proteção possessória contra quem o afaste injustamente da posse, ameace fazê-lo ou a turbe, o domínio não dá ao proprietário o direito de incorrer em tais condutas. 3.

Recurso ao qual se nega provimento
. (AP n°. 0269153-56.2008.8.19.0001, TJ/RJ, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, julgado em 06/09/2017, publicado em 11/09/2017).

Embora os apelantes tenham requerido o enfrentamento do mérito da causa por este Tribunal, é mais prudente o acolhimento do pedido sucessivo e o consequente retorno dos autos à primeira instância para que
os pontos controvertidos se submetam a ampla dilação probatória.

É indispensável que os requisitos possessórios sejam aclarados visto que a grande maioria dos documentos que instruem o litígio está relacionada ao direito de propriedade.

De qualquer forma, mesmo que essa medida não proporcione maiores elementos de convicção, assegurará aos autores e ao réu o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

A demanda já tramitou perante a 2ª Vara Cível da Capital Especializada em Direito Agrário e a questão da competência já foi resolvida no ID n°.
55521681,
sem qualquer insurgência dos autores. De qualquer forma, a abertura da
fase instrutória permitirá aos apelantes submeter a matéria ao duplo grau de jurisdição.

A cumulação dos pedidos dos apelantes é autorizada pelo ordenamento jurídico (arts. 327 e 555 do CPC), e há compatibilidade entre eles, além de não existir óbice sequer de cunho procedimental.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para instrução processual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020